Tribunal: TJMT
Processo: 1016029-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016029-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.208.119/0001-78 (AGRAVADO), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (AGRAVANTE), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (AGRAVANTE), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE CITAÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AINDA QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEÍCULO PENHORADO QUE DEVE PERMANECER EM PODER DO EXEQUENTE. EXEGESE DO ART. 840, §§ 1o E 2o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Dos autos observa-se que, as matérias alegadas não foram submetidos a apreciação do juízo singular, e mesmo alegando se tratar de matéria de ordem pública, o entendimento é de que ocorre a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor, não havendo a anuência devem permanecer com o exequente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016029-91.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: SILVANA DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação de despejo no 0006973-06.2016.8.11.0041 ajuizada em face de SILVANA DIAS DA SILVA, que indeferiu pedido de remoção dos bens penhorados formulados pelo exequente.

A agravante sustenta que se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente; o depósito judicial em favor do Executado/Agravado somente pode ocorrer quando houver a anuência do Exequente, o que não é o caso destes autos; a legislação é clara quanto a preferência do Exequente em ser o depositário do bem móvel penhorado no processo judicial; se tratando de bem móvel (automóvel) caso este permaneça em poder do Executado corre sério risco de perecimento, tais como acidente (incluindo com perda total do veículo) até mesmo o risco de a Executada vir a esconder o veículo para que não seja localizado futuramente; a antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada a prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso; no presente caso, ambos os requisitos estão preenchidos, já que o dano está caracterizado devido ao risco de perecimento do bem penhorado; a probabilidade do provimento do recurso também é latente, já que é previsto em lei e pacifica a jurisprudência quanto a preferência do Exequente permanecer como depositário fiel do bem móvel penhorado nos termos do art. 840 do CPC; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão que indeferiu o pedido de remoção dos veículos penhorados; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para determinar a remoção do bem móvel (automóvel) e seja depositado em poder do exequente, nos termos do artigo 840, § 1o do CPC.

Nas contrarrazões, a agravada argui ilegitimidade passiva, pois a empresa é que parte DIAS DA SILVA E PRAEIRO LTDA., argui nulidade de citação/intimação; ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; requer
“a) O recebimento das presentes contrarrazões ao agravo interposta nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender a decisão desta colenda corte que determinou a remoção dos bens da Agravante conforme estabelece o artigo 805 do CPC, por ser medida menos onerosa ao Agravada ora executada; b) O deferimento que a Agravada continue sendo a fiel depositaria dos bens penhorados; c) O recolhimento do mandado de remoção dos bens penhorados; d) o reconhecimento da nulidade de citação arguida; e) a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais”.

Determinada a intimação da agravante para se manifestar acerca das preliminares arguidas, manifesta pela rejeição das preliminares e prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação de despejo no 0006973-06.2016.8.11.0041 ajuizada em face de SILVANA DIAS DA SILVA, que indeferiu pedido de remoção dos bens penhorados formulados pelo exequente.

De início, ressalva-se que a análise deste recurso deve se ater aos termos da decisão agravada.

A parte agravada alega em contrarrazões, preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência ou nulidade de citação e necessidade de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser arguidas em qualquer momento.

Contudo, dos autos observa-se que, tais fundamentos não foram submetidos a apreciação do juízo singular, e mesmo alegando se tratar de matéria de ordem pública, o entendimento é de que ocorre a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMITAÇÃO DO PRAZO DE ASTREINTES – MATÉRIA JÁ DEBATIDA POR ESTE EG. TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública. 2. Verificando-se que a medida executiva fixada se afastou dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, mostra-se adequada a redução das astreintes. No caso, deve ser respeitado o entendimento deste eg. Tribunal, que entendeu por bem manter a redução do prazo de incidência da multa cominatória
.

(N.U 1016018-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco. (N.U 1022020-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Portanto, não conheço das preliminares arguidas em contrarrazões, pois caracterizada a supressão de instância.

Com relação ao mérito, de acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a agravante seja removido o bem móvel e submetido o depósito em seu favor, segundo o artigo 840, § 1o do CPC:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente”.

Dessa forma, não há anuência da exequente para que permaneça com o executado, bem como há risco de perecimento por se tratar de automóvel.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PEDIDO DE PENHORA E NOMEIA O EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO - AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA DE TABAPORÃ – VEÍCULOS PENHORADOS QUE DEVEM PERMANECER EM PODER DO EXEQUENTE – EXEGESE DO ART. 840, §§ 1o E 2o DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.
(N.U 1016235-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO BEM PENHORADO NAS MÃOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FÁCIL REMOÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ART. 840, §§ 1o E 2o. RECURSO PROVIDO. Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor. (N.U 1003525-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar a remoção do bem móvel (automóvel) e seja depositado em poder do exequente, nos termos do artigo 840, § 1o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024